Tribunal: STJ
Processo: 0081912-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078610 - MG(2026/0081912-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL SOARES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
NEGATIVA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
, no qual a defesa buscava a revogação da custódia cautelar.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de indícios mínimos de autoria do delito imputado ao paciente,
com a finalidade de revogar o encarceramento cautelar, não pode ser analisada na via
eleita, por demandar o exame aprofundado de provas.
4. A prisão preventiva foi mantida com base em motivação concreta extraída das
instâncias ordinárias, que apontaram prova da materialidade, indícios suficientes de
autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta imputada e da existência de diversas ações penais em curso por
crimes patrimoniais, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da
prisão preventiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56333085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c9aa944b-fed9-4a6d-b6ce-85adf684504d

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não pode ser aferida a inexistência de indícios mínimos de autoria no
,
mandamus
por demandar o exame aprofundado de provas.
2. A prisão preventiva, por ser medida excepcional, exige fundamentação concreta,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que afasta a sua substituição por medidas
s c
cautelares diversas, independentemente da
ondições pessoais do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o e § 6o; 310, § 5o; 312 e § 3o; 315,
caput e § 1o; 319;
;
;
.
Lei n. 12.403/2011 Lei n. 13.964/2019 Lei n. 15.272/2025
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
996.083/SP,
01.07.2025, DJe 05.08.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
228.375/BA,
04.03.2026, DJe 10.03.2026; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
1.060.080/SP,
04.03.2026, DJe 10.03.2026; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
221.683/SC,
04.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ, HC
Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe
919.389/MG,
11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c9aa944b-fed9-4a6d-b6ce-85adf684504d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078610 - MG(2026/0081912-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL SOARES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
NEGATIVA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
o
, no qual a defesa buscava a revogação da custódia cautelar.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está
devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de indícios mínimos de autoria do delito imputado ao paciente,
com a finalidade de revogar o encarceramento cautelar, não pode ser analisada na via
eleita, por demandar o exame aprofundado de provas.
4. A prisão preventiva foi mantida com base em motivação concreta extraída das
instâncias ordinárias, que apontaram prova da materialidade, indícios suficientes de
autoria e necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta imputada e da existência de diversas ações penais em curso por
crimes patrimoniais, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva.
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da
prisão preventiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
insuficientes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não pode ser aferida a inexistência de indícios mínimos de autoria no
,
mandamus
por demandar o exame aprofundado de provas.
2. A prisão preventiva, por ser medida excepcional, exige fundamentação concreta,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que afasta a sua substituição por medidas
s c
cautelares diversas, independentemente da
ondições pessoais do agente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o e § 6o; 310, § 5o; 312 e § 3o; 315,
caput e § 1o; 319;
.
Lei n. 12.403/2011; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 15.272/2025
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
996.083/SP,
01.07.2025, DJe 05.08.2025; STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, j.
228.375/BA,
04.03.2026, DJe 10.03.2026; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
1.060.080/SP,
04.03.2026, DJe 10.03.2026; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j.
221.683/SC,
04.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ, HC
Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe
919.389/MG,
11.11.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL SOARES
ARAÚJO contra a decisão de minha lavra, de fls.
em que indeferi liminarmente o
76/86,
em que a defesa buscava a absolvição pelo crime de tráfico de drogas
habeas corpus,
e a revogação da custódia cautelar.
No presente recurso, a defesa pleiteia a reconsideração da decisão, alegando
ausência de indícios mínimos de autoria e ausência dos requisitos da prisão preventiva
previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
Ressalta a suficiência da aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Assevera que ações penais em curso e processos com sentenças absolutórias
não podem justificar risco de reiteração delitiva.
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Agravo Regimental, a fim de
que a ordem de habeas corpus seja concedida e expedido alvará de soltura em favor
do ora agravante.
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

O Ministério Público Federal apresentou contraminuta, na qual pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls.
).
107/118
O Ministério Público Estadual aderiu à motivação do
Federal (fls.
Parquet
).
134/137
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, esta Corte Superior não admite
decisum
substitutivo de recurso próprio, porém ressalta a possibilidade de
habeas corpus
concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao homologar a
prisão em flagrante do agravante, converteu-a em prisão preventiva. A referida
segregação antecipada foi mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas
, nos seguintes termos:
corpus

"Inicialmente, a impetração sustenta a ilegalidade
da prisão preventiva, consubstanciada na ausência de
indícios de autoria delitiva.
Contudo, cabe salientar que o exame de teses
relativas ao mérito do processo, como a negativa de
autoria, não é permitido pela via estreita do habeas corpus,
pois dependem de dilação probatória, incompatível com o
rito célere do writ.
[...]
Nessa esteira, dessume-se que a conclusão
definitiva acerca da autoria do paciente incumbe ao douto
Magistrado da causa, no momento da prolação da
sentença.
De todo modo, vê-se que os indícios suficientes de
materialidade e autoria delitivas encontram-se positivados
no auto de prisão em flagrante delito (ordem 11), auto de
apreensão (ordem 9) e boletim de ocorrência (ordem 8).
Ressalte-se
que
a
impetração
não
logrou
comprovar que, na data do fato, o paciente houvesse
locado o veículo utilizado na empreitada criminosa, razão
pela qual tal alegação não tem o condão de infirmar os
fortes indícios de materialidade e autoria delitivas colhidos
até o momento.
Assim, há, ao menos por ora, elementos de
indicativos de autoria delitiva suficientes para a
manutenção da segregação preventiva.
3. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
Quanto à custódia cautelar, verifico que o MM. Juiz
singular decretou a prisão preventiva do paciente em
decisão suficientemente fundamentada na presença dos
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 312,
Confira-se:

“[...] No que tange a necessidade da custódia, de se reconhecer
que não obstante se trate de delito de médio potencial ofensivo,
de uma análise das folhas de antecedentes criminais acostadas
aos autos, bem como de uma pesquisa junto ao SEEU, observa-
se que tanto Matheus, quanto Gabriel possuem diversas outras
passagens anteriores, pelo meio policial, pelo cometimento de
crimes desta mesma natureza e de outras, o que revela, neste
momento, a tendência ao retorno ao mundo do crime e
esclarece que a prematura retirada da cautelar mais gravosa e
aplicação de medidas outras podem não servir para coibir a
ação criminosa, o que fragilizaria ainda mais o seio da
sociedade local, que se viu ferida com a ação de ambos os
envolvidos. Como se sabe a garantia de respeito aos direitos do
flagrado, ai incluído o de apenas decretar a prisão preventiva
em última instância, não chega ao ponto de excluir o direito
legítimo da sociedade em não ter que conviver diariamente com
a subtração de seu patrimônio, havendo ofensa a ordem pública
todas as vezes que o autor de um furto demonstra ser esta
prática um modo de vida quase profissional, trazendo
desassossego a todos. Nesse sentido: O Egrégio Superior
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de assetar que: "Nos
termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e
processos penais em andamento, muito embora não possam
exasperar a pena base, a teor da Sumula
constitui
444/STJ,
elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva,
justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva”.
(RHC n° 68550, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, DJE
. Ante o exposto e de tudo mais que dos autos
31/3/2016)
consta, neste momento, nos termos da fundamentação supra e
por entender presentes os requisitos autorizativos da aplicação
da cautelar mais gravosa e entendendo não serem medidas
outras suficientes para coibir a ação criminosa e resguardar a
integridade da vítima, converto as prisões em flagrante em
preventiva e mantenho as pessoas de Matheus Silva Gato
Martins e Gabriel Soares Araújo em segregação cautelar [...]”
(ordem 2)

A propósito, consta dos autos que, na data de
a Seção de Inteligência da Polícia Militar
21/06/2026,
repassou informação às guarnições locais, dando conta de
que um veículo modelo “
”, cor prata, placa
FIAT/Strada
OMG-9204, fora furtado no município de Itaúna/MG.
Relatou-se que, por meio de imagens oriundas de câmeras
de segurança, foi possível observar que os agentes
utilizaram um automóvel modelo “
”, cor
RENAULT/Kwid
laranja, placa BBJ-5769, para ingressar no estacionamento
em que se encontrava a picape furtada.
Na sequência, um indivíduo desembarcou do
referido veículo e, ato contínuo, subtraiu a picape “
”, evadindo-se logo após a ação. Diante dos
FIAT/Strada
fatos, equipes policiais iniciaram diligências de busca e
rastreamento, logrando localizar o veículo “RENAULT/Kwid
” enquanto trafegava por avenida próxima ao local do
crime.
Realizada a abordagem, os ocupantes foram
identificados como sendo o ora paciente e Matheus Silva
Gato Martins. No curso da diligência, sobrevieram
informações de que ambos integrariam associação
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

criminosa voltada à prática de furtos e receptação de
veículos na região, além de estarem na iminência de
receber outro automóvel subtraído.
Desencadeou-se, assim, operação policial com o
objetivo de recuperar o bem subtraído, ocasião em que,
em determinado local, foi localizada a picape modelo “
”. Registre-se que, no curso da diligência, o
FIAT/Strada
condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade,
vindo a colidir, posteriormente, contra um poste situado à
frente.
Após o impacto, o motorista foi alcançado e contido
pelos policiais militares, sendo identificado como Thulio
Fernandes Pereira da Silva.
Diante desse contexto, foi lavrada a prisão em
flagrante delito de Matheus Silva Gato Martins, Thulio
Fernandes Pereira da Silva e do paciente.
Pois bem. É sabido que a prisão preventiva deve
estar obrigatoriamente vinculada à minuciosa análise dos
requisitos dispostos no
e seguintes do CPP, e,
art. 312
não, à gravidade abstrata do delito, vez que a
passou a tratá-la como medida
Lei no 12.403/2011
excepcional, utilizada tão somente quando presentes os
seus pressupostos autorizadores, além de não cabíveis a
decretação de outras medidas cautelares diversas da
segregação cautelar no caso em análise (art. 282, § 6o, do
CPP).
Nessa linha, com o advento da Lei no 12.403/2011,
a prisão preventiva passou a ser concebida como medida
de ultima ratio, devendo ser decretada quando presentes
os seus pressupostos e requisitos autorizadores e, ao
mesmo tempo, se outras medidas cautelares não se
revelarem proporcionais e adequadas para o cumprimento
de sua finalidade.
[...]
Desse modo, admite-se a decretação da prisão
preventiva nas hipóteses do
do CPP quando
art. 313,
restarem satisfeitos os requisitos do
do mesmo
art. 312,
diploma legal, quais sejam, existência de prova do crime e
indícios suficientes de autoria, além da demonstração da
necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal; ou, em caso de
descumprimento de qualquer das condições de medidas
cautelares (art. 282, § 4o, CPP).
Com efeito, os fatos narrados na decisão combatida
demonstram a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, consubstanciada,
especialmente, no modus operandi empregado na
execução do delito. Por certo, constata-se que o crime
teria sido, em tese, praticado mediante atuação conjunta e
coordenada entre o paciente, Matheus Silva Gato Martins
e Thulio Fernandes Pereira da Silva, os quais, utilizando o
veículo “
”, cor laranja, placa BBJ-5769,
RENAULT/Kwid
ingressaram em estacionamento e dividiram tarefas,
incumbindo-se Thulio de subtrair o automóvel e conduzi-lo.
Ademais, registra-se que a promulgação da
promoveu significativas alterações no
Lei no 15.272/2025
Código de Processo Penal especialmente quanto aos
requisitos e hipóteses de conversão da prisão em flagrante
em preventiva. Destaca-se, a propósito, a nova redação do
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

§ 3o do
do referido diploma, que determina a
art. 312
análise de elementos específicos para aferição da
periculosidade do agente, geradora de risco à ordem
pública:
[...]
Assim, o magistrado, ao avaliar a necessidade da
custódia cautelar, deve pautar-se pelas circunstâncias
objetivamente previstas no dispositivo.
Não desconheço a veracidade das alegações
expendidas na impetração, pontuando que o paciente
foi previamente absolvido em 2 (duas) ações penais (no
0084982-85.2021.8.13.0223
e
0058150-
15.2021.8.13.0223). Contudo, a despeito destes fatos,
observa-se que o agente ainda é réu em outros 3 (três)
processos
criminais
diversos
(no
0070742-
91.2021.8.13.0223, 0019549-17.2020.8.13.0338, 0005309-
50.2020.8.13.0620) decorrentes da suposta prática de
crimes de natureza patrimonial, quais sejam, respectivamente, receptação; furto majorado além
qualificado tentado e furto majorado qualificado;
de roubo majorado, conforme informações extraídas do
sistema PJe e da CAC acostada à ordem 16.
Destarte, a absolvição pretérita do paciente em
duas ações penais diversas não afasta o fundado
receio
de
reiteração
delitiva,
restando,
ainda,
amplamente demonstrada a gravidade concreta da
conduta supostamente perpetrada, razão pela qual
imperiosa a manutenção da segregação preventiva.
[...]
No que tange às condições pessoais favoráveis do
paciente, cumpre registrar que a sua existência não basta
para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros
elementos que a recomendam, como na hipótese.
[...]
Diante desse contexto, a meu sentir, as medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de
art. 319,
Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a
ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção
da prisão preventiva, devidamente justificada com base
nas hipóteses elencadas no
do mesmo Código."
art. 312,
(fls.
)
16/25

De início, cumpre ressaltar a impossibilidade de se verificar a inexistência de
indícios mínimos de autoria, a justificar a revogação da prisão preventiva, por
demandar o exame aprofundado de provas, incompatível com a via eleita, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Confira-se nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva dos
agravantes por furto de estepes de veículos, com base na
reincidência e na necessidade de garantir a ordem pública.
2. Fato relevante. Os agravantes foram presos em
flagrante e, posteriormente, tiveram a prisão convertida em
preventiva. A defesa alegou ausência de provas suficientes
de autoria e materialidade, atipicidade da conduta e
aplicação do princípio da insignificância.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem
denegou a ordem de habeas corpus, fundamentando a
prisão preventiva na reincidência dos agravantes e na
necessidade de garantir a ordem pública, afastando a
aplicação do princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a
legalidade
da
prisão
preventiva
dos
agravantes,
considerando a alegação de ausência de provas,
atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da
insignificância.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva está justificada pela
reincidência dos agravantes e pelo risco à ordem pública,
conforme fundamentado pelas instâncias ordinárias.
6. O princípio da insignificância não se aplica em
casos de reincidência e habitualidade delitiva, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
7. As alegações de atipicidade de conduta e
ausência de materialidade e autoria delitivas não são
passíveis de análise em habeas corpus, pois requerem
revolvimento fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é
justificada pela reincidência e risco à ordem pública. 2. O
princípio da insignificância não se aplica em casos de
reincidência. 3. As alegações de atipicidade de conduta e
ausência de materialidade e autoria delitivas não são
passíveis de análise em habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 4o, I e IV; Código Penal,
II; Código de
art. 155,
art. 14,
Processo Penal,
II; Código de Processo Penal,
art. 282,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 312.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
682.732/SP,
j.
STJ, AgRg no HC
Min.
23/11/2021;
933.719/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
STJ,
16/9/2024;
AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro,
918.663/SP,
Sexta Turma, j. 19/8/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio
996.083/SP,
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
5/8/2025.

De outra parte, anota-se que este Pretório firmou posicionamento segundo o
qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

O denominado "Pacote Anticrime", instituído pela
por sua
Lei n. 13.964/2019,
vez, alterou o
do
do CPP e inseriu o §1°, estabelecendo que a decisão
caput
art. 315
que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
fundamentada, devendo o Magistrado indicar concretamente a existência de fatos
novos ou contemporâneos justificadores da aplicação da medida adotada, vedando a
exposição de razões genéricas e abstratas.
Mais recentemente, a
também promoveu alterações na
Lei n. 15.272/2025
legislação processual, as quais, enaltecendo orientações já consolidadas por esta
Corte Superior, positivaram circunstâncias a serem consideradas na conversão do
flagrante em custódia preventiva, bem como na avaliação sobre a periculosidade do
agente, para fins de reconhecimento do risco à ordem pública.
Por oportuno, confira-se a dicção atual do
do CPP:
art. 312

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado.
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser
decretada em caso de descumprimento de qualquer das
obrigações impostas por força de outras medidas
cautelares.
§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva
deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.
§ 3o Devem ser considerados na aferição da
periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem
pública:
I – o
, inclusive quanto ao uso
modus operandi
reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou
quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;
II – a participação em organização criminosa;
III – a natureza, a quantidade e a variedade de
drogas, armas ou munições apreendidas; ou
IV – o fundado receio de reiteração delitiva,
inclusive à vista da existência de outros inquéritos e
ações penais em curso."

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, que admite a prisão preventiva para garantir a ordem
pública, bem como evitar o risco de reiteração delitiva quando o agente responde a
outras ações penais, como no caso em que a Corte estadual destacou que o ora
agravante responde a três ações penais, decorrentes da suposta prática de crimes de
natureza patrimonial – receptação, furto majorado qualificado tentado e furto majorado
qualificado.
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não se cogitando, portanto, em existência
de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CUSTÓDIA CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO.
COMPATIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz
a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão
revela-se
cabível
tão
somente
quando
estiver
concretamente comprovada a existência do periculum
libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos
autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. Na espécie, a manutenção da segregação
preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
invocou o Magistrado singular a reiteração delitiva do
agravante, enfatizando que ele "responde a outras três
ações
penais
(no
0500183-27.2019.8.05.0229,
no
0500496-51.2020.8.05.0229
e
no
8000793-
03.2025.8.05.0229), tendo sido preso em janeiro de
2025 pela prática de fatos semelhantes".
3. Entende esta Corte Superior que a fixação do
regime intermediário não veda a negativa do recurso em
liberdade, desde que se compatibilize a custódia
preventiva com o regime prisional imposto na sentença
condenatória, tal como ocorre na hipótese dos autos.
4 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
228.375/BA,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
10/3/2026.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agente após condenação por furto
qualificado.
2. O agravante sustenta que a decisão carece de
fundamentação
idônea,
baseando-se
na
gravidade
abstrata e ignorando condições pessoais favoráveis como
primariedade e confissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se
a decisão monocrática fundamentou devidamente a
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

manutenção da prisão preventiva com base em elementos
concretos ou se houve violação a preceitos legais e
sumulares.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva foi fundamentada em
elementos concretos, como o risco de reiteração
delitiva, evidenciado pela prática de novo crime de
furto enquanto o réu estava em liberdade provisória
concedida em outro processo criminal.
5. Condições pessoais favoráveis não obstam a
prisão preventiva quando presentes os requisitos do
do CPP, e a necessidade de assegurar a
art. 312
aplicação da lei penal é reforçada pela ausência de
endereço fixo do réu.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a coexistência da presunção de inocência com a
prisão cautelar, desde que fundamentada em dados
concretos, como a reiteração criminosa e a prática de
delito durante o gozo de liberdade provisória.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CP,
§4o, incisos II e
art. 155,
IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião
822.782/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
946.276/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.11.2024;
STJ, AgRg no AgRg no HC
Rel. Min.
1.040.664/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
17.12.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.060.080/SP,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de
)
10/3/2026.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo
a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar
organização criminosa envolvida em furto qualificado,
comércio ilegal de armas de fogo e formação de
organização criminosa.
2. O agravante sustenta que a prisão preventiva é
ilegal e desproporcional, alegando que as decisões
proferidas se baseiam em argumentos genéricos sobre sua
periculosidade e antecedentes criminais, e requer a
concessão da ordem para sua liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
manutenção da prisão preventiva do agravante é
devidamente fundamentada, considerando os elementos
concretos que indicam sua periculosidade, risco de
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares
alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na
necessidade
de
garantia
da
ordem
pública,
considerando a gravidade concreta dos fatos, a
periculosidade do agravante e o risco de reiteração
delitiva.
5. A presença de condições pessoais favoráveis,
como residência fixa e atividade lícita, não impede a
decretação da prisão preventiva quando devidamente
fundamentada.
6. As medidas cautelares alternativas à prisão são
insuficientes
para
resguardar
a
ordem
pública,
considerando os elementos concretos que indicam a
periculosidade do agravante e o risco de destruição ou
ocultação de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade
do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a
manutenção da prisão preventiva. 2. A presença de
condições pessoais favoráveis não impede a decretação
da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.
3. Medidas cautelares alternativas à prisão são
insuficientes para garantir a ordem pública quando há
elementos concretos que indicam a periculosidade do
agente e o risco de destruição ou ocultação de provas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e
313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
193.763/RS,
julgado em 08.04.2024; STJ, AgRg no RHC 190.557/DF,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 09.04.2024.
(AgRg no RHC n.
de minha Relatoria,
221.683/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.

Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a
presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só,
à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública.
A corroborar esse posicionamento:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESCUMPRIMENTO
DE MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO PREVENTIVA.
FORAGIDO. REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 312
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

I. Caso Em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente
preso em flagrante pela prática de furto qualificado (art.
155, § 4o, IV, do Código Penal), que descumpriu as
medidas cautelares impostas após a concessão de
liberdade provisória. A defesa alega ausência dos
requisitos para manutenção da prisão preventiva, excesso
de prazo e condições pessoais favoráveis que justificariam
a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão
presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva, considerando o descumprimento de medidas
cautelares e o fato de o paciente estar foragido; (ii) se as
condições pessoais favoráveis e o alegado excesso de
prazo justificam a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é justificada quando há
elementos concretos que indicam risco à ordem pública,
como no caso de descumprimento reiterado das medidas
cautelares impostas, conforme
§ 4o, do CPP, o
art. 282,
que evidencia o "periculum libertatis" do paciente.
4. A decisão de decretação da prisão preventiva
está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública e assegurar a instrução
processual, especialmente diante da prática do crime em
concurso de pessoas e da tentativa de frustrar o
monitoramento eletrônico.
5. O fato de o paciente estar foragido reforça a
necessidade da prisão preventiva, uma vez que a sua
soltura representaria risco concreto de reiteração delitiva e
prejuízo à instrução criminal.
Condições
pessoais
favoráveis,
como
primariedade e residência fixa, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
quando
o
descumprimento das medidas cautelares demonstra a
insuficiência dessas alternativas para garantir o
cumprimento das determinações judiciais.
6. Não há elementos que justifiquem o excesso de
prazo, sendo o atraso decorrente da conduta do próprio
paciente, que se encontra foragido, o que impede a normal
tramitação processual.
Medidas cautelares diversas da prisão são
inadequadas, conforme decidido, diante da gravidade
concreta da conduta e do descumprimento das medidas
impostas.
IV. Dispositivo
7. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
919.389/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
)
11/11/2024.

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56051302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 8b90e444-07c0-4e8d-9485-95aafe860d7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.610 / MG
Número Registro: 2026/0081912-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000260260880000 50005836220268130223
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: GABRIEL SOARES ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GABRIEL SOARES ARAUJO (PRESO)
ADVOGADO : MATEUS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS - MG188752
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56314007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: d51abd64-d8f7-4f9b-bfa3-212d9c804444

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: d51abd64-d8f7-4f9b-bfa3-212d9c804444